Tribunal: TJMT
Processo: 1013298-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013298-64.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADEMIR MAIA
PACIENTE: CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que não reavaliou a necessidade da prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante sustenta que a autoridade apontada como coatora deveria reavaliar a imprescindibilidade da custódia preventiva a cada 90 (noventa) dias, o que não o fez, tornando ilegal a segregação do paciente.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, por inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante, no dia 18.3.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Em 20.3.2020, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente.
No dia 8.5.2020, esta Câmara Criminal reconheceu a legalidade da decretação da custódia preventiva do paciente, no julgamento do Habeas Corpus no 1008021-67.2020.1.11.0000, nos termos da seguinte EMENTA:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI INÚMEROS REGISTROS CRIMINAIS, INCLUSIVE DA MESMA NATUREZA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus.
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.
Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.”
Desse modo, embora o juiz singular tenha decretado a prisão preventiva do paciente em 20.3.2020, a sua necessidade foi reavaliada, de certo modo, por este e. Tribunal há 48 (quarenta e oito) dias, a justificar a sua manutenção em sede liminar.
Ademais, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – no prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação, conforme decidido recentemente pela Min. Laurita Vaz, monocraticamente, in verbis:
“[...] a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva o dever de revisá-la, a cada 90 dias, de ofício. Ao meu sentir, a inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, sem formação da culpa. Daí o dever de ofício de o juiz ou o tribunal processantes declinarem fundamentos relevantes para manter a segregação provisória. [...].
Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e entupidos de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data máxima vênia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade.
Salvo melhor juízo do Colegiado, entende esta Relatora que a exegese jurídica da norma em questão não pode extrair conclusões que levem ao absurdo. É certo que quem sofre as agruras da prisão preventiva precisa de instrumentos processuais eficientes para impugnar decisões que lhe pareçam injustas. Para tanto, a Defesa dispõe de farto acervo recursal no processo penal brasileiro, além da inesgotável possibilidade de se arguir ilegalidades e atentados ao direito de locomoção pela via do habeas corpus. Não se pode olvidar, entretanto, que também coexiste no mesmo contexto o interesse da sociedade de ver custodiados aqueles cuja liberdade representem risco à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Entendo, pois, não estar demonstrada a plausibilidade da tese arguida na impetração.” (STJ, HC no 589544/SC, 25.6.2020)
Por efeito, em análise perfunctória, não se evidencia constrangimento ilegal apto a ensejar a imediata revogação da custódia cautelar do paciente, liminarmente.
De mais a mais, o impetrante não juntou cópia integral da ação penal, motivo pelo qual entendo necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem, inclusive quanto ao cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.